Tribunal: TJSP
Processo: 0014730-74.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014730-74.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCIO DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por MÁRCIO DA
SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40303
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014730-74.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: MÁRCIO DA SILVA JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DEYVISSON HEBERTH DOS REIS)
O Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ Comarca de
Presidente
Prudente,
nos
autos
de
Execução
Criminal
no 0006775-26.2028.8.26.0996, reconheceu como devidamente comprovada a
falta disciplinar de natureza média praticada pelo condenado MÁRCIO DA
SILVA JÚNIOR, aos 26.09.2018, conforme prevista no art. 45, I e XIV, da
Resolução no 144, da Secretaria de Administração Penitenciária (fls. 1).
Inconformado, MÁRCIO interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, ser caso de absolvição, ante a incidência
do princípio da proprocionalidade (fls. 4/8).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 13/17).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação,
assim como determinada a remessa dos autos a esta Instância (fls. 18).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não acolhimento da pretensão recursal (fls. 60/63).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Aos 26 de setembro de 2018, por volta de 15h30min, na
Penitenciária de Irapuru, durante procedimento de mudança de pavilhão e
revista, ao ser constatado que o Agravante não tinha se barbeado, foi
determinado que o fizesse, contudo ele afirmou que não tinha aparelho de
barbear. Todavia, em revista em seus pertences, foram encontrados vários
aparelhos de barbear em bom estado e, assim, mais uma vez foi determinado
que o Agravante se barbeasse, pois deveria se manter asseado, mas ele se
recusou, dizendo que iria se barbear “na melhor hora”. Foi cientificado que
sua postura consistiriam em falta grave, mas manteve-se irredutível, o que
justificou a instauração da Sindicância no 142/17, para apuração da prática de
falta disciplinar de natureza média, eis que teria infringido o art. 45, I e XIV,
da Resolução no 144, da Secretaria de Administração Penitenciária,
concluindo-se pela ocorrência da falta e sua autoria (fls. 21/45).
A materialidade e autoria da infração disciplinar restaram
devidamente comprovadas, tanto que nem são objeto do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Requer o Agravante a absolvição por atipicidade da conduta,
ante a aplicação do princípio da proporcionalidade.
Contudo, o Agravante ciente de que deveria se manter barbeado,
por sua mera conveniência se recusou a fazer a barba como determinado,
infringindo assim o quanto previsto no art. 45, I e XIV, da Resolução no 144,
da Secretaria de Administração Penitenciária.
Ao condenado é assegurado todos os seus direitos não atingidos
pela sentença ou pela lei (art. 3o, da LEP), impondo-se a todos o respeito à
sua integridade física e moral (art. 40, da LEP), no entanto, para manutenção
da ordem e disciplina nos estabelecimentos penais, sacrifícios são
exigidos daqueles que estão submetidos ao cumprimento de pena privativa
de liberdade, dentre eles, o de obedecer as regras do estabelecimento
prisional, dentre elas, a de se manter barbeado, preseverando sua higiene
pessoal.
Deve ser destacado ainda que a conduta do Agravante, em uma
situação normal, até que poderia não ser considerada gravosa, contudo, em se
tratando de condenado em cumprimento de pena, com o qual se busca a
ressocialização e mesmo a reinserção no meio social, a questão toma outra
proporção.
Logo, restou devidamente comprovado nos autos que a conduta
do Agravante, ao se recusar a fazer a barba caracteriza sim infração
disciplinar de natureza média, tipificada no art. 45, I e XIV, da Resolução
no 144, da Secretaria de Administração Penitenciária, não havendo que se
falar em absolvição.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução interposto por MÁRCIO DA SILVA JÚNIOR,
qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)